Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704050-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCOS JOSE FRANCA APELADO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 39491177- Pág.1/9, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora